Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-68.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-68.2024.8.14.0080

APELANTE/APELADO: JOSE RENATO MENEZES DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, c/c art. 14, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação para os crimes de violação de domicílio e ameaça; (iii) a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena no percentual máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada por insuficiência probatória ou se há fundamento para a desclassificação do crime imputado; (ii) verificar se há necessidade de readequação da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos de prova. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância quando harmônica e ausente motivo para falsa imputação.

4.

A pretensão de desclassificação para os crimes de violação de domicílio e ameaça não se sustenta, pois a invasão à residência e a agressão à vítima foram meios empregados para a execução do crime de roubo, não configurando tipos autônomos.

5.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, afastando-se a alegação de eventual ilegalidade. A redução pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço) se justifica pelo elevado iter criminis percorrido, pois o acusado utilizou violência física contra a vítima, só não logrando consumar o crime em razão da reação do ofendido.

6.

Entretanto, constatado erro material na segunda fase da dosimetria, na qual a pena foi majorada desproporcionalmente em razão da reincidência, impõe-se a correção, DE OFÍCIO, para adequação ao patamar de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 2. A invasão de domicílio e a agressão à vítima, quando empregadas como meio para a prática do crime de roubo, não ensejam desclassificação para crimes autônomos. 3. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido. 4. A majoração da pena pela reincidência deve observar o limite de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 61, I, 68 e 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 604895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por José Renato Menezes de Moraes
,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
§1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 20767026,
in verbis
:

“(...) que na data de 18 de fevereiro de 2024, por volta das 03h30min, a vítima Jose Maria de Lima encontrava-se em sua residência, localizada na Rua São Pedro, s/n, no bairro Cesarlândia, quando escutou uma batida na porta e foi averiguar o que estava ocorrendo. Ato contínuo, o ora denunciado adentrou a casa e anunciou o assalto, exigindo que o ofendido não reagisse, momento em que Jose Maria jogou uma cadeira contra Jose Renato e correu. Cerca de dois minutos depois, o denunciado retornou, desferiu uma paulada contra a vítima e empreendeu fuga.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas
, ID 20767071
,

requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou a desclassificação da conduta para a de violação de domicílio e ameaça.

De forma subsidiária, pretende a definição da pena base para seu mínimo legal, por entender que nenhuma das circunstâncias judiciais negativadas foram valoradas de forma idônea, bem como, que na terceira fase dosimétrica, seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, no percentual de 2/3.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou a desclassificação da conduta para a de violação de domicílio e ameaça.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
explico
:

A vítima,
José Maria de Lima, em seu depoimento em juízo, reconheceu o apelante como autor do crime, esclarecendo estava em sua residência por volta das 04hs da madrugada viu a porta abrir e entrar o apelante; que o declarante disse ao réu que dali ele não levaria nada; que o denunciado estava armado com um pedaço de pau em sua mão; que o declarante partiu para cima do réu com uma cadeira; que o réu correu, mas depois voltou e o golpeou com o pedaço de pau em sua cabeça; que afirma que já conhecia o denunciado, pois o via sempre no mercadinho.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva a ele atribuída.

Assim, entendo que, pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a autoria do delito atribuída ao apelante.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, pelo que se mostrou nos autos, a invasão do domicílio da vítima e as ameaças e agressões perpetrada em seu desfavor pelo réu, foram apenas os meios utilizados para se tentar consumar o crime de roubo, visando a subtração de bens do ofendido, no entanto, o denunciado não contava com a reação imediata da parte, que tentou defender seu patrimônio de todas as formas, até conseguir repelir o meliante de sua residência, o que impossibilita qualquer desclassificação pretendida pela defesa.

2 – DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
.

De forma subsidiária, pretende a definição da pena base para seu mínimo legal, por entender que nenhuma das circunstâncias judiciais negativadas foram valoradas de forma idônea, bem como, que na terceira fase dosimétrica, seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, no percentual de 2/3.

A dosimetria penal formulada pelo d. juiz sentenciante, foi exposta nos seguintes termos, ID 20767079
:

“Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação das penas, como segue.

A culpabilidade supera a espécie visto que como supra expressamente motivado, premeditou a prática do crime tentando se cobrir para consumar o crime contra conhecidos, assim sendo negativamente avaliado; registra antecedentes criminais
nos termos da Súmula 444 do STJ,
conforme item 1, 6 7 e 12 de Id 116001211 (que não mais servem à reincidência pois ultrapassam 05 anos de trânsito em julgado); não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os
motivos
do crime superam o tipo penal visto que além de objetivar bens materiais objetivou amedrontar a mesma família, tanto assim que escolheu e adentrou as casas dos familiares como supra fundamentado os números dos processos; as
circunstâncias
superam a espécie pois retornou na casa desta vítima para desferir-lhe uma paulada na cabeça; as
consequências
do crime dentro da espécie; ao fim, vítima em nada e de modo algum contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo 04 desfavoráveis,
fixo a pena base privativa de liberdade em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa
, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na segunda fase da pena, verifico que não constam circunstâncias atenuantes. Contudo consta uma agravante consistente na reincidência (art. 61, I, CP), diante de itens 13, 14 15 e 16 da certidão de antecedentes id 116001211, pelo que aumento a pena de 1/6, fixando-a em 08 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Contudo, consta uma causa de diminuição de pena a ser observada, consistente na tentativa (art. 14, II, CP), conforme evidenciada no bojo desta decisão, pelo que diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 visto que a despeito de nada subtrair empregou violência contra a vítima em consumação do tipo penal parcialmente, razão pela qual fica estabelecida a
pena definitiva do réu JOSE RENATO MENEZES MORAES em privativa de liberdade de 04 anos e 01 mês de reclusão e 14 dias-multa
.”

Em análise à dosimetria acima, percebo claramente que, apesar do juiz a quo ter valorado negativamente quatro circunstâncias como desfavoráveis ao réu, não aa aplicou quando da aferição da pena base, já que esta ficou fixada em apenas 04 anos de reclusão, importe que se mostra o mesmo do mínimo legal para o delito cometido, não havendo razão para a irresignação da defesa neste ponto.

No que se refere a pretendida ampliação do limite de subtração da pena, para 2/3 (dois terços), em virtude do crime ter se dado em sua forma tentada, entendo que tal tese levantada não possui esteio forte para se sustentar, já que a prova amealhada aos autos, constata-se que o acusado para tentar consumar seu intuito criminoso, além de invadir a residência da vítima, ainda entrou em luta corporal com esta, lesionado o ofendido com uma paulada na cabeça, no entanto, mesmo assim a vítima conseguiu repelir a ação criminosa, expulsando o criminoso de sua residência, estando então devidamente aplicada a causa de diminuição de pena constante no art. 14, II, do CPB em 1/3 (um terço) sobre a pena aplicada.

Portanto, considerando a extensão do iter criminis percorrido, que somente não se consumou por reação da vítima, entende-se que seja razoável a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço) definido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena – (...) - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

No entanto, compulsando a decisão guerreada como um todo, verifiquei equívoco da autoridade julgadora quanto a aplicação da agravante na segunda fase dosimétrica, já que em virtude da reincidência do réu, foi estipulado um aumento de pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena base imposta, que foi de 04 anos de reclusão, contudo, a pena foi aumentada para 08 anos e 02 meses de reclusão (mais do dobro da pena base), como se pode confirmar no trecho da decisão que recortei e exponho abaixo:

“Na segunda fase da pena, verifico que não constam circunstâncias atenuantes. Contudo consta uma agravante consistente na reincidência (art. 61, I, CP), diante de itens 13, 14 15 e 16 da certidão de antecedentes id 116001211, pelo que aumento a pena de 1/6, fixando-a em 08 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto pelo art. 60 do CP.”

Nesse caso, por verificar claramente a existência de equívoco por parte do julgador, mais precisamente um equívoco matemático, necessário se faz corrigir essa distorção, DE OFÍCIO, aplicando a redução de 1/6 da forma correta, sobre a pena base de 04 anos de reclusão, o que passo a fazer neste momento.

Assim, procedo a aplicação da agravante da reincidência, em 1/6 sobre a pena base, passando a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 30 dias multa.

Por se mostrar presente a causa de diminuição de pena em virtude do crime ter sido praticado em sua forma tentada (art. 14, II, do CPB), mantenho o mesmo percentual de redução aplicado na sentença recorrida, que foi de 1⁄2 (metade), passando a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 15 dias multa, quantum este que torno definitivo, já que inexistente qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena nos autos.

Impossibilitada a conversão da reprimenda em penas restritivas de direito, bem como a concessão do Sursis, considerando a reincidência delitiva do acusado demonstrada nos autos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tendo em vista que o apelante não é mais réu primário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado
, no entanto, DE OFÍCIO, refaço a aplicação da agravante da reincidência, em 1/6 sobre a pena base aplicada, redefinindo a pena intermediária, bem como a reprimenda final para importe menor, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 31/03/2025